Tribunal: STF
Processo: RHC 82575
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-12-17
Data de publicação: 2002-12-17

Ementa:
EMENTA: - Recurso ordinário de "habeas corpus".
                    - Não conhecimento  dele quanto à alegada
 inidoneidade da prova em
que se baseou o acórdão do Tribunal de Justiça para condenar o ora
 recorrente, por
se tratar de mera reiteração do alegado no HC 76.261.
                    - Improcedência da pretensão de nulidade do
 depoimento prestado pelo
ora recorrente na Polícia por lhe ter sido nomeado curador funcionário
 da Delegacia.
                    - Não procede, também, a alegação de o aresto
 condenatório não ter
apreciado teses constantes da autodefesa  quando da lavratura do auto
 de prisão em
flagrante.
                    Recurso ordinário conhecido em parte, e nela não
 provido.